Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COMINATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS ANTE A FRAUDE PERPETRADA. MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença, a fim de ser reconhecido que a transferência da titularidade do veículo depende da observância das formalidades legais, com o pagamento das dívidas e das taxas necessárias para realização do serviço.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o dever da Apelante de realizar a regularização da titularidade do veículo da Apelada, independentemente, do pagamento dos débitos inerentes ao bem e das taxas necessárias para realização do serviço e demais formalidades legais.
3. No caso em questão, a Apelada celebrou com contrato de locação de veículo, porém, ao final do prazo locatício estipulado, o bem não foi devolvido.
4. De forma ilícita, indevida e fraudulenta, o veículo foi transferido diversas vezes, motivo pelo qual a Apelada registrou Boletim de Ocorrência. O bem foi localizado e restituído pela Delegacia Municipal de Nova Russas/CE, encontrando-se sob posse da Apelada.
5. O veículo sempre pertenceu à Apelada, tendo sido transferido à terceiros mediante fraude, razão pela qual a regularização da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN é mero procedimento administrativo.
6. Haja vista que o veículo, em realidade, sempre pertenceu à Apelada, cabe ao Apelante apenas regularizar a propriedade deste em seu banco de dados, independentemente do pagamento dos débitos inerentes ao bem e das taxas necessárias para realização do serviço e demais formalidades legais
7. Recurso conhecido e desprovido.